Tribunal: TJES
Processo: 5015937-29.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015937-29.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: A. J. C. S. T.

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRESCRIÇÃO MÉDICA. REQUISITOS LEGAIS PARA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Ana Júlia Costa Silva Telis contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha que deferiu tutela de urgência determinando à Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico o fornecimento do medicamento Genotropin 36UI, caneta com solução injetável, em quantidade suficiente para 30 dias de tratamento. A agravante alega que a prescrição médica exige a aquisição de 12 canetas para 6 meses de tratamento e que a decisão de origem não foi cumprida adequadamente, resultando na falta de doses para continuidade do tratamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência que assegure o fornecimento do medicamento Genotropin em quantidade compatível com a prescrição médica, considerando a urgência do tratamento e eventual descumprimento da decisão judicial anterior pela Unimed Vitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 300 do CPC exige, para a concessão de tutela de urgência, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. O conceito de probabilidade do direito baseia-se em análise sumária das provas e alegações, verificando-se indícios suficientes para fundamentar o pedido, sem necessidade de comprovação inequívoca do direito pleiteado.

5. O
periculum in mora
é constatado no caso em razão da interrupção do tratamento médico essencial, cujo atraso pode causar dano irreparável à saúde da agravante, conforme demonstrado em laudo médico.

6. A Portaria n. 344/98 do Ministério da Saúde estabelece limitações de fornecimento para medicamentos sujeitos a controle especial, mas permite exceções, desde que devidamente justificadas pelo prescritor, como no caso dos autos.

7. A prescrição médica apresentada atende às exigências da Portaria n. 344/98, artigo 60, detalhando CID, posologia e justificativa para fornecimento de quantidade superior ao limite padrão.

8. A morosidade da Unimed Vitória ao processar a prescrição inicial contribuiu para a situação de desatualização e prejuízo ao tratamento contínuo, agravando o risco à saúde da agravante.

9. O Enunciado n. 02 do CNJ sobre direito à saúde recomenda a renovação periódica das prescrições e relatórios terapêuticos, o que reforça a necessidade de cumprimento ágil das medidas judiciais, sob pena de perda de eficácia da tutela concedida.

10. Diante dos elementos apresentados, configuram-se os requisitos para concessão da tutela de urgência, devendo a Unimed Vitória fornecer o medicamento na quantidade indicada pelo médico assistente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. A tutela de urgência pode ser concedida quando comprovados indícios de probabilidade do direito e risco de dano irreparável ao autor da demanda. 2. A prescrição médica que atende às exigências legais e regulamentares prevalece sobre limites quantitativos impostos por normas gerais, desde que fundamentada e justificada. 3. A demora injustificada na execução de ordem judicial para fornecimento de medicamentos essenciais caracteriza descumprimento passível de sanções.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Portaria n. 344/98, arts. 59 e 60.

Jurisprudência relevante citada
: Não houve menção a precedentes específicos nos autos analisados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5015937-29.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: A. J. C. S. T.
REPRESENTANTE: FLAVIA COSTA SILVA TELIS

Advogados do(a) AGRAVANTE: FRANCINALDO DOS SANTOS ROSADO - ES21648,
AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Advogados do(a) AGRAVADO: ALINE ALVES MACRE - ES32894, JEFFERSON DOUGLAS DA SILVA VAGMAKER - ES21639, MARIANA CERDEIRA OLIVEIRA - ES15067

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha que, em suma, deferiu tutela de urgência para determinar que a Unimed Vitória forneça o medicamento Genotropin 36UI, caneta com solução injetável (1un de 1un) Pfizer em quantidade suficiente para 30 (trinta) dias de tratamento.

A parte agravante sustenta, em resumo, que a prescrição médica indica a aquisição de 12 (doze) canetas para tratamento de 06 (seis) meses, assim como a agravada sequer forneceu a quantidade determinada, de modo que não possui mais doses para manutenção do tratamento.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
do efeito pretendido. Explico.

Prevê o Enunciado n. 02, do CNJ sobre direito da saúde que
concedidas medidas judiciais de prestação continuativa, em tutela provisória ou definitiva, é necessária a renovação periódica do relatório, com definição de metas terapêuticas a fim de avaliar a efetividade do tratamento e adesão do paciente e prescrição médicas, a serem apresentados preferencialmente ao executor da medida, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como razoável, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação sanitária (Portaria SVS/MS nº 344/98), sob pena de perda de eficácia da medida.
(Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde - 15.06.2023)

No mesmo giro, a Portaria n. 344/98, da Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde, que aprova o regulamento técnico sobre substância e medicamentos sujeitos a controle especial, dispõe o seguinte:

Art. 52. [...] § 1º
A Receita de Controle Especial
deverá estar escrita de forma legível, a quantidade em algarismos arábicos e por extenso, sem emenda ou rasura e
terá validade de 30 (trinta) dias contados a partir da data de sua emissão
para medicamentos a base de substâncias constantes das listas "C1" (outras substâncias sujeitas a controle especial) e "C5" (anabolizantes) deste Regulamento Técnico e de suas atualizações.

§ 2º
A farmácia ou drogaria somente poderá aviar ou dispensar a receita, quando todos os itens estiverem devidamente preenchidos
.

Art. 59.
A quantidade prescrita
de cada substância constante da lista "C1" (outras substâncias sujeitas a controle especial) e "C5" (anabolizantes), deste Regulamento Técnico e de suas atualizações, ou medicamentos que as contenham,
ficará limitada a 5 (cinco) ampolas e para as demais formas farmacêuticas, a quantidade para o tratamento correspondente a no máximo 60 (sessenta) dias
.

Do que se extrai das referidas normas, a regra para hipóteses de fornecimento de medicamento como a dos autos, é a limitação de 05 (cinco) ampolas ou limitada a quantidade para o tratamento correspondente a 60 (sessenta) dias.

Entretanto, o art. 60, da referida portaria, excepciona tais limites quando o prescritor entender necessário para o sucesso do tratamento, vejamos:

Art. 60. Acima das quantidades previstas nos artigos 57 e 59, o prescritor deverá apresentar justificativa com o CID ou diagnóstico e posologia, datando e assinando as duas vias.

Compulsando os autos, verifico que a prescrição médica preenche os requisitos do art. 60, da Portaria n. 344/98, do Ministério da Saúde, para o fornecimento de medicamento por prazo superior a 60 (sessenta dias) de tratamento, eis que apontou como justificativa a natureza contínua do tratamento, indicou as quantidades necessárias e o respectivo CID.

Além disso, é possível constatar, ainda que em cognição sumária inerente à tutela de urgência, que a Unimed Vitória deu causa à possível desatualização da prescrição médica, tendo em vista que quando a recebeu da agravante procedeu de maneira morosa para a aquisição do fármaco.

O perigo da demora se mostra em desfavor da parte agravante, haja vista a necessidade de continuidade do tratamento em questão, conforme laudo médico.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para, em confirmação à liminar, determinar que a Unimed Vitória, no prazo de 05 (cinco) dias, forneça o tratamento medicamentoso com “Genotropin” à agravante na forma prescrita pelo médico assistente (
quantidade para 6 meses de tratamento
), sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitado a R$ de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Por conseguinte, JULGO PREJUDICADO o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015937-29.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
A. J. C. S. T., representada por sua genitora Flávia Costa Silva Telis

AGRAVADA:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR:
DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Eminentes pares,

Após analisar a questão ora apresentada, ressalto que fármaco pleiteado de nome “Genotropin”, também conhecido como “Somatropina”, é medicamento de
uso domiciliar
, conforme consta da Bula registrada na ANVISA, nos termos do artigo 10, inciso VI da Lei 9.656/98, o Plano de Saúde agravante
não

está obrigado a fornecer, já que não possui previsão entre as hipóteses de cobertura obrigatória
.

Entretanto, em atenção à estreita devolutividade do presente recurso, com discussão apenas sobre a quantidade do medicamento a ser fornecida, a aplicação do meu entendimento configura verdadeira
reformatio in pejus
, o que é vedado no ordenamento jurídico.

Nesses termos,
ressalvado meu entendimento pessoal sobre o assunto
no sentido de que a operadora de saúde não pode ser compelida a fornecer todo e qualquer medicamento de uso domiciliar, que não é antineoplásico nem de continuidade à assistência prestada no âmbito da internação hospitalar,
acompanho
o Eminente Desembargador Relator, a fim de conceder o remédio pleiteado na forma prescrita pelo médico assistente.

É como voto.

Vitória/ES, 10 de fevereiro de 2025.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

E. Pares, após examinar os autos, entendo por acompanhar o posicionar do culto Relator.

É como voto.